Tribunal: TJPA
Processo: 0804835-45.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804835-45.2022.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: JOSE DE ANCHIETA BEZERRA

APELADO: IVAN MODESTO MOREIRA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE MAQUINÁRIO APREENDIDO EM FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. LOCAÇÃO A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DIANTE DA DEMORA DE CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de obter a restituição de máquina carregadeira apreendida em operação de combate ao desmatamento ilegal, ou sua guarda sob termo de fiel depositário. O impetrante, proprietário do bem, alegou inércia administrativa no exame do pedido de devolução formulado em 2022 e que faz jus a restituição do seu bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia administrativa na análise de pedido de restituição de bem apreendido em fiscalização ambiental configura violação a direito líquido e certo, autorizando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demora da Administração na análise do pedido de devolução, embora censurável, não gera automaticamente o direito à restituição do bem, especialmente quando apreendido em razão de infração ambiental.
4. A utilização do bem em atividade ilícita ambiental está documentada nos autos e não foi infirmada pela parte impetrante.
5. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, a qual não foi apresentada. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da apreensão mesmo quando o bem pertence a terceiro que o tenha locado ao real infrator.
6. A restituição está condicionada à demonstração inequívoca da boa-fé do proprietário e da ausência de vínculo com o ilícito, o que demanda instrução probatória incompatível com a via mandamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por José de Anchieta Bezerra, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por José de Anchieta Bezerra contra Ivan Modesto Moreira Junior, agente de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

A peça inicial narra que a parte autora é proprietária de uma máquina carregadeira, marca Fiat Allis, modelo 120.2, de cor laranja, série nº 30787184 e chassi nº R.12023000888, conforme nota fiscal acostada aos autos. Relata que locou o referido bem ao Sr. Rogério Rodrigues, para serviços de manutenção de estradas vicinais na zona rural de Paragominas e região, e que, após o embarque da máquina, deixou de receber informações sobre o seu paradeiro. Depois de diligências, descobriu que o maquinário fora apreendido pela SEMAS, constando no processo administrativo nº 4377/2020, e registrado no TAD nº 19-12/6248880, juntamente com outras duas máquinas.

O autor, então, formulou pedido administrativo de restituição da máquina em 16/03/2022, o qual foi juntado aos autos administrativos em 28/03/2022, permanecendo, segundo ele, sem qualquer resposta ou deliberação por parte da administração pública até o ajuizamento do mandado de segurança. Diante disso, postulou, liminarmente, a devolução da máquina sob sua guarda na condição de fiel depositário, e, no mérito, a restituição definitiva do bem.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, DENEGO A SEGURANÇA e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais, em face da gratuidade de justiça (art. 98, CPC). Sem honorários advocatícios (Súmula 512, do STF).”

Inconformado com a sentença, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão vergastada não reconheceu a existência de direito líquido e certo, mesmo diante da inércia administrativa na análise do seu pedido de restituição, que já se arrasta por quase três anos. Sustenta que houve manifesta violação ao princípio da razoável duração do processo e à legalidade administrativa, pois a ausência de resposta caracteriza omissão ilegal e abusiva da autoridade coatora. Alega que tal omissão configura lesão a direito líquido e certo, especialmente diante da ausência de decisão conclusiva pela SEMAS e do não oferecimento de qualquer justificativa para a paralisação do procedimento administrativo. Afirma, ainda, que não há imputação de ilícito a sua pessoa e que é desproporcional manter o bem apreendido sem decisão administrativa hábil.

Ao final, requereu o provimento da Apelação para reformar a sentença e conceder a ordem de segurança, determinando a restituição da máquina ou, subsidiariamente, sua guarda sob termo de fiel depositário.

Apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, pugnou-se pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da apreensão e o exercício do poder de polícia administrativa ambiental. Alegou que o bem foi apreendido no contexto de operação contra desmatamento ilegal em área de mata nativa no município de Ipixuna do Pará e que, portanto, a atuação do agente fiscalizador foi legítima e respaldada pelo ordenamento jurídico. Sustentou ainda que não se comprovou nos autos qualquer ilegalidade no ato administrativo, nem direito líquido e certo do impetrante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que denegou a segurança pleiteada por ausência de demonstração de direito líquido e certo à restituição de máquina apreendida em fiscalização ambiental, que teria sido locada pelo impetrante a terceiro, vindo a ser utilizada para prática de ilícito ambiental.

No Mandado de Segurança foi requerida a restituição de uma máquina carregadeira, marca Fiat Allis, modelo 120.2, de cor laranja, apreendida em operação de combate ao desmatamento ilegal no Município de Ipixuna do Pará, no curso do processo administrativo nº 4377/2020, sob TAD nº 19-12/6248880.

O impetrante sustenta que, apesar de ser proprietário do bem, a máquina fora locada ao Sr. Rogério Rodrigues, sendo este quem a utilizava no momento da apreensão, e que até o momento da impetração da ação não houve deliberação administrativa acerca do pleito de restituição formulado em 16 de março de 2022 e juntado aos autos administrativos em 28 de março de 2022, caracterizando, segundo argumenta, mora administrativa ilegítima.

Posteriormente, ao apreciar o feito, o Juízo de origem, em sentença, entendeu pela inexistência de prova pré-constituída da alegada violação a direito líquido e certo, ressaltando que a apreensão da máquina decorreu da sua efetiva utilização em ilícito ambiental e que não houve demonstração cabal da ilegalidade do ato, razão pela qual julgou extinto o feito com resolução do mérito, denegando a segurança postulada.

No tocante à alegação de inércia da Administração Pública em apreciar o requerimento administrativo de restituição, ainda que, de fato, seja dever do Poder Público decidir, expressamente e de forma motivada, os pedidos formulados pelos administrados, no prazo legal de trinta (30) dias, prorrogável por igual período mediante justificativa (arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/1999), tal omissão, embora juridicamente censurável e passível de correção, não é suficiente, por si só, para legitimar a restituição de bem apreendido em procedimento ambiental, sem o devido exame quanto à ilicitude da sua utilização.

No presente caso, há robusta comprovação nos autos de que a máquina de propriedade do impetrante foi apreendida no local da infração ambiental, sendo fotografada e registrada no auto de infração lavrado pela SEMA, cuja veracidade não foi infirmada. Ademais, como bem destacado pela sentença de origem, o Mandado de Segurança, por exigir prova pré-constituída, não admite dilação probatória, sendo ônus do impetrante demonstrar, desde a petição inicial, de forma clara e inequívoca, o direito líquido e certo supostamente violado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de veículos utilizados em infração ambiental encontra respaldo nos artigos 25 e 72, inciso IV, da Lei nº 9.605/1998, e que a locação do bem a terceiro não elide, por si só, a possibilidade de apreensão, tampouco gera direito subjetivo à restituição imediata, salvo comprovada a não participação do proprietário na infração, o que não restou evidenciado nos autos. A propósito, destaca-se o seguinte precedente:

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE.EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória. 2. Os arts.
25
e
72
,
IV
, da Lei n.
9.605
/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. 3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória. 4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia.
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce
. 5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão. 6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação.
Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7.
Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto
. 8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (
AREsp 1084396/RO
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)

De acordo com o voto do Min. Og Fernandes:

"A medida de apreensão consiste em importante mecanismo para a tutela do meio ambiente, em razão do efeito dissuasório imediato que produz sobre o infrator ou aquele que contribuiu para a prática da conduta ilícita. Isso porque a apreensão de bens gera, ainda que provisoriamente, a descapitalização da parte envolvida no ilícito, evita a reiteração da prática por meio daquele mesmo bem, facilita a recuperação do dano e, além disso, contribui para a garantia do resultado prático do processo administrativo.

(...)

Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado de forma específica, exclusiva, reiterada ou rotineira para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.

(...).
Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a desoneração do veículo retira por inteiro o caráter dissuasório da medida, incentivando, ao contrário, o expediente utilizado para a prática de infração ambiental.

Não se pode olvidar que o direito ambiental é regido pelo princípio da solidariedade, de modo que a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, seja por ação ou omissão.

(...)

Por outro lado, o que se debate no presente feito é a medida de apreensão realizada pela fiscalização ambiental.
A partir da apreensão, o proprietário do bem deverá ser notificado para apresentar a defesa, a fim de que comprove sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.

(...)

Não se trata aqui de lançar injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, mas de trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce. É evidente que aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo utilizado na infração tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou qualquer outro meio juridicamente previsto.

Permitir raciocínio oposto, implicaria a possibilidade de os infratores firmarem ou simularem contratos de locação de caminhões, tratores etc., com o fito de garantir a impunidade das condutas lesivas ao meio ambiente.”

Nesse mesmo sentido, vejamos como tem se portado esta Egrégia Corte de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE TRATOR POR SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO E EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. BEM LOCADO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO BEM APREENDIDO NA FORMA DE FIEL DEPOSITÁRIO AO PROPRIETÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DESTE À ADOÇÃO DE TAL PROVIDÊNCIA. PRERROGATIVA QUE CABE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0800284-76.2021.8.14 .0000, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/03/2022, Seção de Direito Público)

Logo, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão recursal do apelante, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 22/07/2025